Tribunal: STF
Processo: HC 233539
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/7/2023 e, atualmente, encontra-se custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).



    Nesta impetração, a defesa afirma que: 



    “[...] a análise fática probatória para que seja possível vislumbrar a possibilidade que seja ao paciente responder os autos em liberdade, sob a imposição de medidas cautelares diversa da prisão, contudo, detida análise dos autos se vê que não houve a caracterização do crime em questão, devendo ser, por medida de melhor justiça a caracterização da importunação sexual (art. 215-A), pois o paciente somente ‘limpou a mão’ na blusa da vítima e ela se sentiu incomodada. No entanto, o fato é, a tipificação do art. 217-A causa uma maior reprovabilidade social e repúdio ao judiciário, o que implica ao julgador conservar a segregação da liberdade, o que deve ser terrivelmente evitado pelos nobres julgadores.



    Assim, nos moldes da micro reforma processual oportunizada pela Lei nº 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4º, parte final, e § 6º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual mostrem-se, por si só, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão da medida Liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, com medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura;



    b) seja, ao final, provido em definitivo o presente remédio constitucional para que o paciente responda ao processo em liberdade.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator